Tribunal: STM
Processo: 7000018-74.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000018-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDERSON DE LIMA HENRIQUE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter
inalterada a Sentença hostilizada, por seus jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000018-74.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
EDERSON DE LIMA HENRIQUE
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE E
AUTORIA EVIDENCIADAS. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Hipótese em que a autoria e a materialidade do crime de moeda falsa,
previsto no art. 289, §1º, do Código Penal comum, estão fartamente
comprovadas pelas provas materiais e testemunhais carreadas aos autos.
Na esteira de entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
para a caracterização do referido delito, a falsificação deve ser capaz de
induzir a vítima em erro, de modo que a moeda possa ser recebida como
se verdadeira fosse.
Evidenciou-se o dolo do Apelante de pôr em circulação as cédulas
falsificadas, as quais foram hábeis a enganar terceiros no interior da
Unidade Militar onde servia.
Apelação desprovida.
Decisão uniforme.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDERSON DE LIMA HENRIQUE
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo ex-Sd Ex EDERSON DE LIMA HENRIQUE,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
delito tipificado no art. no art. 289, § 1º, do Código Penal comum, c/c o art. 9º, inciso II,
alíneas "a" e "b", do Código Penal Militar (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 250).

Em 22 de janeiro de 2019, o Ministério Público Militar ofertou denúncia em desfavor de
EDERSON DE LIMA HENRIQUE, pela prática do crime de moeda falsa, previsto no artigo
289, § 1º, do CP, c/c o art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, pelos seguintes fatos, in
verbis:

"(...)
No dia 1º de novembro de 2018, o denunciado, Soldado do EV Ederson de Lima Henrique,
introduziu em circulação cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) no interior do 18º Batalhão
de Infantaria Motorizado (Sapucaia do Sul/RS).
Na data supracitada, por volta das 15:30, o Soldado de Lima dirigiu-se até a cantina do 18º
BIMtz para quitar dívida no estabelecimento. Na cantina foi recebido pela atendente Marcia
Adriana Matteus a quem pagou sua dívida de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) com três cédulas de R$ 100,00 falsas. Logo em seguida, por volta das 16:00,
deslocou-se até a alfaiataria do Batalhão ("LM Confecções") e pagou sua dívida de R$ 548,00
(quinhentos e quarenta e oito reais) com seis cédulas de R$ 100,00 falsas. Ao receberem as
mencionadas cédulas, as funcionárias de ambos os estabelecimentos informaram às
respectivas proprietárias/ permissionárias sobre a suspeita de as notas de R$ 100,00 serem
falsas. Diante disso, as referidas permissionárias comunicaram tal suspeita ao Comandante
do 18º BIMtz.
Ainda, o ora denunciado repassou ao Soldado Oliveira Gomes duas cédulas falsas de R$
100,00, sendo que este ficou com uma nota e, a pedido do acusado, colocou a outra nota na
abertura do armário do Soldado Alex Wiliam da Silva Lucca.
Frise-se que o acusado também repassou cédulas falsas de R$ 100,00 fora do
aquartelamento, mais precisamente a dois motoristas do aplicativo UBER, tendo como
destino das "corridas" uma festa e o deslocamento ao próprio 18ª BIMtz.
Assim, no interior do aquartelamento, foram repassadas 3 cédulas para a quitação de dívida
na cantina, 6 cédulas para a quitação de dívida na alfaiataria, uma cédula ao Soldado Oliveira
Gomes e uma cédula ao Soldado Lucca. Houve, ainda, a apreensão de mais duas cédulas de
R$ 100,00 falsas, uma encontrada guardada no armário do próprio denunciado e outra
devolvida pelo motorista do aplicativo UBER.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº
1578/2018, que atestou a falsidade das 13 notas de R$ 100,00 apreendidas.
Por fim, cabe destacar que o acusado confessou que adquiriu, "pagando" R$ 1.000,00 (hum
mil reais), 19 (dezenove) notas falsas de R$ 100,00 (cem reais), dentre as quais 13 (treze)
restaram apreendidas.
Por assim agir, o Soldado do EV Ederson de Lima Henrique cometeu dolosamente o crime de
moeda falsa, razão pela qual está incurso nas sanções do art. 289, § 1°, do Código Penal, c/c o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
art. 9º, inciso II, alíneas a e b, do Código Penal Militar.
(...)" (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 1, DENUNCIA1).

A peça acusatória foi recebida no dia 7 de fevereiro de 2019 (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, evento 1, REC_DENUNCIA3), oportunidade em que também foi declinada
para a Justiça Federal comum a competência para processamento e julgamento dos fatos
relativos ao repasse, à venda e à aquisição de moeda falsa fora das dependências da
Organização Militar.

Considerando as alterações advindas com a promulgação da Lei nº 13.774/18 e tendo em
vista o licenciamento do réu, a Magistrada a quo deixou de convocar o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, por entender, à época, que a competência para processar e julgar
o denunciado seria do Juízo monocrático (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 1, REC
DENUNCIA3).

O réu foi citado em 6 de março de 2020 (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 25).

Em 26 de março de 2019, foram colhidos os depoimentos dos ofendidos: civil MARCIA
ADRIANA MATTEUS, civil MARILIZY CAMARGO RIBEIRO GOMES DE FREITAS, Sd Ex
ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES e Sd Ex ALEX WILIAM DA SILVA LUCCA (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, eventos 48 a 51 e 55).

Na mesma data, procedeu-se à oitiva dos depoimentos das testemunhas arroladas pela
Acusação, 3º Sgt Ex Rudnei Rosa da Rosa e 2º Ten Ex Aylton Claudio de Andrade Cavati (APM
7000021-95.2019.7.03.0103, eventos 53 a 55).

Também em 26 de março de 2019, o Parquet opôs exceção de incompetência, requerendo o
reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para
processar e julgar o ex-militar (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 56). A Defensoria
Pública da União pugnou pela rejeição da arguição, com a preservação da competência do
Juízo monocrático (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 61).

Em 16 de abril de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
não acolheu a exceção (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 63), ensejando a
interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público Militar (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, evento 67). A peça recursal foi recebida como Recurso Inominado, sem
efeito suspensivo (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 69).

Dada continuidade ao curso processual, o MPM requereu a oitiva do Cb Leonardo Lucena da
Silva como testemunha referida, nos termos do art. 417, § 3º, do CPPM, a qual foi inquirida
em 3 de setembro de 2019 (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, eventos 78, 118 e 119).

A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 81).

Em 3 de setembro de 2019, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do réu (APM
7000021-95.2019.7.03.0103, evento 119)

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada do Acórdão proferido nos autos do
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e do andamento do Recurso interposto (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, evento 123). Os pedidos foram deferidos (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, evento 127) e devidamente cumpridos (APM 7000021-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
95.2019.7.03.0103, evento 128). A Defesa nada requereu (APM 7000021-95.2019.7.03.0103,
evento 125).

Em virtude do julgamento do citado IRDR, no qual este Tribunal firmou o entendimento
acerca da competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para "o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", o
MPM requereu, em 14 de outubro de 2019, a convocação do CPJ/Ex para a ratificação dos
atos instrutórios até então realizados na Instância de piso. O pleito foi deferido, sendo a
respectiva sessão realizada em 17 de dezembro de 2019 (APM 7000021-95.2019.7.03.0103,
eventos 134 e 149).

Veio aos autos a comunicação acerca do trânsito em julgado da Decisão que julgou
prejudicado o Recurso Inominado interposto pelo MPM, ocorrido em 12 de dezembro de
2019, por perda de objeto, na forma do art. 12, inciso VI, do RISTM, considerando a nova
orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Especializada nos autos do IRDR, e tendo
em vista o deferimento do pleito Ministerial pela Magistrada a quo, restabelecendo-se a
competência do Escabinato para o processamento e julgamento do feito (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, eventos 136 e 169).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia, com
a condenação do acusado, em face da comprovação da materialidade e da autoria do crime
de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP, c/c o art. 9º, inc. II, alíneas "a" e "b", do CPM).
Subsidiariamente, caso se considerasse grosseira a falsificação das cédulas, pleiteou a
condenação do réu pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, evento 152).

Na mesma fase processual, a Defesa postulou a absolvição do réu, com base no art. 439,
alínea "a", do CPPM, alegando que a prova oral demonstrou a existência de fortes dúvidas
quanto ao objeto material do delito, indicando a falsificação grosseira das cédulas,
afastando, desse modo, a incidência do art. 289 do Código Penal Brasileiro. Rechaçou
também o pleito subsidiário de desclassificação do delito, sustentando que o acusado não
teve oportunidade de se defender de eventual acusação de obtenção de vantagem ilícita
mediante fraude (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 155).

Vieram aos autos os seguintes documentos:

- Auto de Apreensão e respectivas cédulas questionadas (IPM 7000111-40.2018.7.03.0103,
evento 1, 1-IP-PROCE, fls. 11/19);

- Certidões Negativas de Registros Criminais e "Nada Consta" (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, eventos 2, 5, 7, 8 e 18);

- Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) (APM 7000021-95.2019.7.03.0103,
evento 195).

Em 8 de julho de 2020, a DPU postulou a disponibilização das cédulas falsificadas aos Juízes
Militares, para conferência antes da realização da sessão de julgamento virtual, sendo o
pleito deferido pela Magistrada processante, a qual designou o dia 22 de julho de 2020, às
15:30 horas, para o comparecimento presencial dos Juízes-Membros do CPJEx, na sede
daquele Juízo, para a conferência das notas correspondentes, o que foi devidamente
realizado (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, eventos 215, 225 e 227).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660

Na sessão de julgamento de 18 de agosto de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para
condenar o ex-Sd Ex EDERSON DE LIMA HENRIQUE à pena de 3 (três) anos de reclusão,
em regime inicialmente aberto, e o direito de apelar em liberdade, pela prática delituosa
tipificada no art. 289, § 1º, do Código Penal comum, c/c o art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b",
do CPM (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 250).

A Sentença foi publicada em 25 de setembro de 2020 (APM 7000021-95.2019.7.03.0103,
evento 251). O Ministério Público Militar foi intimado em 1º de outubro de 2020 e a Defesa,
em 5 de outubro seguinte (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, eventos 257 e 258,
respectivamente). A referida Decisão transitou em julgado para o MPM em 7 de outubro de
2020 (APM 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 263).

Irresignada, em 15 de outubro de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivo
recurso de Apelação em favor de EDERSON DE LIMA HENRIQUE (APM 7000021-
95.2019.7.03.0103, evento 260).

Em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a reforma da Sentença proferida no Juízo a
quo, buscando a absolvição do Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM,
por entender ausente a prova da materialidade do delito (Evento 1, 1-RAZAPELA).

Em Contrarrazões, o Parquet refuta na íntegra as alegações defensivas e, ao final, requer o
desprovimento do Recurso, com a consequente manutenção da Sentença condenatória
(Evento 1, 2-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, emitiu Parecer pelo conhecimento do presente Recurso de
Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 6).

Os autos foram disponibilizados eletronicamente à eminente Ministra-Revisora.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual deve
ser conhecido.

Entretanto, a insurgência Defensiva carece de amparo jurídico.

O ex-Sd Ex EDERSON DE LIMA HENRIQUE foi denunciado pela prática do crime de moeda
falsa, o qual se encontra inserido entre os delitos contra a fé pública no Código Penal
Brasileiro, e deverá a conduta ser apreciada por esta Justiça Especializada por força do art.
9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM.

O referido tipo penal está previsto na Lei penal comum nos seguintes termos:

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso
legal no país ou no estrangeiro:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta,
adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.

Além da fé pública, os bens jurídicos tutelados pela norma penal são a credibilidade da
moeda e a segurança de sua circulação.

Segundo aduz a Defesa, as cédulas entregues pelo ora Apelante aos ofendidos, nas
dependências da OM, apresentavam falsificação grosseira, razão pela qual não estaria
configurado o delito acima descrito.

Ao contrário do alegado, a materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas nos
autos.

Certo é que, na esteira de entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, para a
caracterização da referida figura delituosa, a falsificação deve ser capaz de induzir a vítima
em erro, de modo que a moeda possa ser recebida como se verdadeira fosse, conforme
ilustra o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime
de moeda falsa exige, para sua configuração, que a falsificação não seja grosseira. A
moeda falsificada há de ser apta à circulação como se verdadeira fosse. 2. Se a
falsificação for grosseira a ponto de não ser hábil a ludibriar terceiros, não há crime de
estelionato. 3. A apreensão de nota falsa com valor de cinco reais, em meio a outras notas
verdadeiras, nas circunstâncias fáticas da presente impetração, não cria lesão considerável
ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do paciente é atípica. 4. Habeas corpus
deferido, para trancar a ação penal em que o paciente figura como réu." (HC 83526,
Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, julgado em 16/03/2004, DJ 07-05-2004 PP-
00035 EMENT VOL-02150-02 PP-00271 - grifo nosso.).

No caso concreto, a existência do crime se evidencia pelo Auto de Apreensão (IPM, evento 1,
1-IP-PROCE, fl. 11), bem como pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1578/2018, o qual
concluiu pela falsidade das cédulas apreendidas, afastando a hipótese de falsificação
grosseira (APM Nº 7000021-95.2019.7.03.0103, evento 195).

O referido Laudo constatou o seguinte, in verbis:

"(...)
I - MATERIAL
I.1 - Material questionado
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame treze (13) cédulas com valor
impresso de R$ 100,00 (cem reais - Segunda Família do Real) e alfa numerações
FD507935569; EG734021891; GJ126243327; GJ822661132; FD931320739 e GJ290258762
(...)
I.2 - Material padrão
Para os devidos exames de confronto, valeu-se o Perito de padrão de cédula autêntica e de
valor nominal correspondente ao das cédulas questionadas bem como de literatura
especializada, existente no acervo deste Setor Técnico-Científico.
Como características principais destas cédulas de R$ 100,00 (Segunda Família do Real), o
Perito destaca:
II - OBJETIVO
(...)
III - EXAME
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
Este signatário constatou que as cédulas apresentadas a exame e detalhadas na
seção I são FALSAS por não possuírem os elementos de segurança peculiares às notas
autênticas como talho-doce, imagem(ns) latente(s), registro coincidente, faixa holográfica
(quando aplicável) e microimpressões corretas. As cédulas foram confeccionadas por
processo computadorizado (impressora jato de tinta), utilizando papel de qualidade inferior
ao oficial.
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
O signatário, fundamentado no exame ora finalizado, bem como em todo o exposto neste
trabalho, responde ao proposto, do modo que segue:
1. As cédulas são autênticas ou falsas?
Ao Perito foram apresentadas treze (13) cédulas com valor impresso de R$ 100,00 (cem reais
- Segunda Família do Real) e alfa numerações FD507935569; EG734021891; GJ126243327;
GJ822661132; FD931320739 e GJ290258762 (assinaladas com papelucho amarelo, contendo
lançamentos gráficos tinta azul "LOJA MILITAR R$ 600,00"); GJ102391816; GJ005463090 e
FD759862571 (assinaladas com papelucho amarelo, contendo lançamentos gráficos tinta
azul "VALOR PAGO A CANTINA DA OM R$ 300,00") e FB872989821; CB750382975;
FB501892457 e GJ202721826 (assinaladas com papelucho amarelo, contendo lançamentos
gráficos tinta azul, seguintes: "DINHEIRO RECOLHIDO PELO OF DIA. (UBER. FURRIEL,
DÍVIDA) R$ 400,00), todas com cor predominantemente azul, em bom estado geral de
conservação, apresentando, dentre outras impressões, à direita do anverso, a efígie da
República e, no reverso, a gravura de um peixe garoupa. Ver maiores detalhes no corpo do
presente Laudo.
São falsas, por não apresentarem os elementos de segurança peculiares às notas autênticas,
tais como a talho-doce, imagem(ns) latente(s), registro coincidente, faixa holográfica e
microimpressões corretas. Os sinais mais evidentes, que as diferenciam das verdadeiras,
são: suporte e impressão. Esta, a expensas de imitar o aspecto pictórico, é defeituosa, a qual
pode ser identificada por pessoa habilitada. O uso de instrumentos ópticos adequados (lupas
manuais, aparelhos documentoscópicos com iluminação artificial emergente, incidente,
rasante e ultravioleta e réguas milimetradas), corroboram na verificação de tipos e qualidade
de impressão, qualidade do papel e demais elementos de segurança, de acordo com os
procedimentos técnicos normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística -
INC/DPF.
2. A falsificação é grosseira? É capaz de enganar o usuário comum no meio
circulante?
A falsificação é de boa qualidade, ostentando, as "cédulas" em pauta, aspecto pictórico
semelhante ao das autênticas de igual valor, podendo serem introduzidas no meio circulante
comum e iludirem pessoa de mediana acuidade, principalmente se o recebedor desconhecer
as características de segurança do papel-moeda, em uso no Brasil, ou em razão de aspectos
circunstanciais no momento da exibição, tais como recebimento em meio a outras cédulas,
confiança no portador, desatenção, pressa, pouca iluminação e outras situações subjetivas
favoráveis ao engodo.
3. Qual o método usado para produzir a falsificação?
As "cédulas" foram confeccionadas por processo computadorizado (impressora jato de tinta),
utilizando papel de qualidade inferior ao oficial.
4. Outros dados julgados úteis.
As cédulas encontram-se assinaladas com instrumento escriturador do tipo ponta porosa, de
tinta rosa. Nos dois primeiros grupos no reverso e, no último, no anverso, provavelmente
com o fito de avaliar falsidade/autenticidade do material.
(...)" (Os destaques não constam do original).

Por sua vez, a autoria foi confirmada pelos ofendidos e pelas testemunhas inquiridas em
Juízo, os quais declararam que o réu fez circular as mencionadas notas falsificadas, com o
intuito de quitar as dívidas que havia contraído no Quartel.

Deveras, a ofendida MARCIA ADRIANA MATTEUS, atendente da cantina do 18º BIMtz,
confirmou os fatos noticiados na peça inaugural, afirmando ter atendido o acusado no bar.
Na ocasião, ao pagar uma conta no valor aproximado de duzentos e cinquenta reais, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
denunciado lhe entregou três notas de cem reais, recebeu o troco e realizou outras compras.
Afirmou ter desconfiado da veracidade das notas, mas não conseguiu verificar a respectiva
autenticidade de imediato.

A ofendida MARILIZY CAMARGO RIBEIRO GOMES, vendedora da alfaiataria do 18º BIMtz,
também confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando ter se surpreendido ao receber
o valor integral da dívida contraída pelo réu "em notas tão bonitas".

O ofendido Sd ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, furriel, confirmou, do mesmo modo, os
fatos relatados na peça acusatória. Disse ter recebido do acusado uma cédula para trocar e
outra para colocar no armário de seu "canga", o Sd Lucca. Declarou ter desconfiado da
veracidade da cédula, pois o papel era diferente, mas acreditou no acusado, ao dizer-lhe que
o Cb Lucena havia presenciado o momento em que ele efetuou o teste de autenticidade da
nota.

Do mesmo modo, o ofendido SD ALEX WILIAM DA SILVA LUCCA confirmou os fatos da
denúncia, afirmando ter solicitado ao Sd Oliveira Gomes para colocar a nota em seu armário,
pois havia acertado com o acusado o pagamento no dia anterior, em dinheiro. Disse ainda
que não chegou sequer a ver a referida nota.

Já a testemunha 3º Sargento Rudnei Rosa da Rosa declarou ter sido encontrada uma nota
falsa no armário do acusado durante a revista. Chegou a conversar com o réu, o qual negou
os fatos. Segundo relatou, o réu lhe afirmou que o dinheiro falso não era de sua propriedade.
Declarou ainda a testemunha ter ouvido do denunciado:

"(...) que ele não tinha passado notas falsas, que ele tinha pago as contas com dinheiro que
sacou de um extrato que apresentou para nós de R$ 700,00, só que não bate com o valor de
notas falsas que foi encontrado (...)" (s.i.c.).

Prosseguiu afirmando a testemunha:

"(...) Ele sacou o dinheiro antes, daí no dia que a gente soube das notas falsas a gente chamou
ele no alojamento e ele apresentou esse extrato que tinha sacado dinheiro e pago as contas
com esse dinheiro. Só que não batia com o valor que foi achado em notas falsas, dava mais da
metade do valor que ele tinha sacado só em uma conta que ele pagou lá dentro do Quartel
(...)" (s.i.c.).

A testemunha 2º Tenente Aylton Claudio de Andrade Cavati declarou, in verbis:

"Quando fiquei sabendo sobre o fato eu estava entrando em serviço no sábado, dia 3, foi
quando a dona da cantina foi na minha sala de Oficial-de-Dia e apresentou a situação, que
tinha recebido notas falsas; e eu segurei as notas comigo e ela disse que, além dela, a lojinha
da Caserna também tinha recebido notas falsas. Imediatamente recolhi as notas. Não sou
perito para saber se são verdadeiras ou falsas, segurei comigo, liguei para o Sub-
Comandante para avisar a situação e, ao mesmo tempo, tive recomendação dele para
interpelar o Sd. De Lima para saber o que tinha acontecido em razão do fato. Foi isso,
interpelei ele e a gente foi sabendo mais das outras notas falsas, depois chegou junto o
motorista do Uber para confirmar. E, interpelando o De Lima, ele meio que contava a história
de um jeito e depois falava de outro jeito, meio se enrolando na própria história. Aí eu prendi
ele por faltar com a verdade comigo, não pelas notas, porque eu não tinha nenhuma prova".

A testemunha Cabo Leonardo Lucena afirmou que:

"(...) nesse dia que foram passadas umas notas falsas, se não me engano, foi em uma quinta-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/08/2021 23:26:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a050660
feira, eu estava de serviço no aquartelamento e, ao assumir o meu serviço, eu já saí de
viatura, eu tinha que levar uns militares no Hospital Militar em Porto Alegre. Quando voltei
ao Batalhão, já estavam começando alguns boatos de que o Ederson estava circulando com
notas falsas no Batalhão. Só que como eu tirava serviço em outra Companhia, eu fui levar
minha guarnição para o almoço e depois retornei com eles até a Companhia onde eu estava
de serviço e só surgiu os boatos naquele momento. Depois, na parte da tarde, fui sair de novo
com a viatura e, quando passei por essa Companhia onde estavam rolando os boatos, o Sd.
Oliveira Gomes, eu acho, relatou que o Ederson tinha passado essas notas falsas lá no furriel
onde ele trabalhava, até me mostrou essas notas e eu disse olha, não sou perito, não tem
como eu dizer se é falsa ou verdadeira, mas passa para o Sargento-de-dia da Companhia de
vocês, e saí com a viatura, aí depois retornei com a viatura, já tinha acabado o expediente,
era em torno de umas cinco e meia ou seis horas da tarde e até ali sem problema algum, só
tinha rolado o boato, nada verídico de que as notas eram falsas. Isso foi na quinta-feira e, no
domingo, eu já estava de serviço de novo e foi quando me falaram que realmente ele tinha
passado as notas falsas no Batalhão e que tinha sido preso e estava preso".

Por fim, em seu interrogatório, o acusado Ederson de Lima Henrique confessou os fatos,
nestes termos:

"(...) eu comprei essas notas aqui em Porto Alegre, atrás da rodoviária. Como eu estava
endividado, porque o quartel estava atrasado com as minhas passagens, eu peguei muito
dinheiro emprestado, então eu conheci um tal de Vavá que era do aplicativo do Uber. Ele
acabou me falando de umas festas e me convidou um dia para ir, formando amizade e ele
ficou sabendo da minha dificuldade, me ofereceu para ir nessa festa com ele, disse que
bancava tudo e eu fui. Nessa festa ele me apresentou um amigo que ele chamava de mano,
que acabou me oferecendo essas notas, ele disse que tinha, que era bom e os dois foram e
fizeram minha cabeça. Até quem pegou essas notas pra mim foi esse tal de Vavá, ele pegou e
me levou. Foi R$ 1.000,00 por R$ 1.900,00".

Dúvida não há, portanto, em relação ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
do tipo penal capitulado no art. 289, § 1º, do Código Penal comum. Ressai evidenciada a
presença do dolo do Apelante introduzir a circulação das cédulas falsificadas, as quais foram
hábeis a enganar terceiros, no interior da Unidade Militar na qual servia, visando, desse
modo, pagar suas dívidas contraídas no quartel.

Como bem ressaltou o Custos Legis, "o édito condenatório exarado na instância a quo deve
ser preservado, porquanto em simetria com as provas e as balizas da lei. Em outra
perspectiva, não se vê in casu violações a princípios e garantias fundamentais previstos na
Carta Magna de 1988".

Dessa forma, a autoria está devidamente delineada. Igualmente, a materialidade está
sobejamente demonstrada no farto acervo probatório constante dos autos. A conduta
perpetrada pelo Apelante é típica, antijurídica e culpável. Ausente, na hipótese em tela,
qualquer circunstância capaz de excluir a ilicitude ou a culpabilidade do Apelante.

Em face do exposto, nego provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be989fc2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000018-74.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: EDERSON DE LIMA HENRIQUE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex EDERSON DE LIMA HENRIQUE contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ªAuditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 289, § 1º, do CP, c/c o art. 9º, inciso II, alíneas a e b,
do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O apelante requereu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea a, do CPPM, por entender estar
caracterizada a falsificação grosseira e ausente a materialidade do delito.
Não lhe assiste razão.
Consta dos autos ter o ex-Sd Ex EDERSON DE LIMA HENRIQUE introduzido cédulas falsas em circulação no
interior do aquartelamento do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado. Para tanto, em 1º/11/2018, o
agente dirigiu-se à cantina da Organização Castrense para quitar uma dívida no estabelecimento, tendo
sido recebido pela atendente Marcia Adriana Matteus, a quem adimpliu o débito de aproximadamente R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), entregando-lhe três cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais). Em
seguida, deslocou-se à alfaiataria do Batalhão LM Confecções e também adimpliu seu débito de R$
548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais) com seis cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais).
Além disso, o sujeito ativo repassou ao Sd Ex Oliveira Gomes duas cédulas falsas de R$ 100,00 (cem
reais), tendo este pego uma para si e, a pedido do acusado, colocado outra na abertura do armário do Sd
Ex Alex Wiliam da Silva Lucca. Finalmente, foram ainda apreendidas duas cédulas falsas de R$ 100,00
(cem reais), uma no armário do réu e outra devolvida pelo motorista do aplicativo UBER.
Tal conduta cometida é típica e antijurídica, e o agente é culpável. A materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas no processo em face da prova oral colhida judicialmente, bem assim em razão do
Auto de Apreensão das cédulas (evento 1, documento 1, fls. 11/19, do IPM nº 7000111-
40.2018.7.03.0103) e do Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) (evento 195 da APM nº
7000021-95.2019.7.03.0103).
Interrogado em Juízo, o recorrente confessou os fatos narrados, tendo relatado o seguinte, in verbis:

(...) eu comprei essas notas aqui em Porto Alegre, atrás da rodoviária. Como eu estava
endividado, porque o quartel estava atrasado com as minhas passagens, eu peguei muito
dinheiro emprestado, então eu conheci um tal de Vavá que era do aplicativo do UBER. Ele
acabou me falando de umas festas e me convidou um dia para ir, formando amizade e ele

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be989fc2
ficou sabendo da minha dificuldade, me ofereceu para ir nessa festa com ele, disse que
bancava tudo e eu fui. Nessa festa ele me apresentou um amigo que ele chamava de
mano, que acabou me oferecendo essas notas, ele disse que tinha, que era bom e os dois
foram e fizeram minha cabeça. Até quem pegou essas notas pra mim foi esse tal de Vavá,
ele pegou e me levou. Foi R$ 1.000,00 por R$ 1.900,00.

Relativamente à materialidade criminosa, o Auto de Apreensão das cédulas (evento 1, documento 1, fls.
11/19, do IPM nº 7000111-40.2018.7.03.0103) discriminou devidamente os objetos apreendidos, seja por
meio dos números de série, seja por meio de fotografias anexas, in verbis:

(...) foi determinado pelo Comandante do Batalhão, Autoridade Policial, a lavratura do
termo de apreensão do material a seguir descrito: cédulas aparentemente falsas de
números GJ202721826, FB501892457, CB750382975, FB872989821, GJ102391816,
GJ005463090, FD759862571, FD507935569, EG734021891, GJ126243327, GJ822661132,
FD931320739 e GJ290258762. Este material apreendido nas seguintes situações: 6 notas
recolhidas na cantina do batalhão; 3 notas na Caserna do batalhão; 1 nota no montante
do furriel da CCAP; 1 nota no armário do SD EV EDERSON DE LIMA HENRJQUE; 1 nota no
armário do SD EV ALEX WILIAM DA SILVA LUCCA; e 1 nota recolhida com o motorista do
UBER.

De seu turno, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) (evento 195 da APM nº 7000021-
95.2019.7.03.0103) atestou a falsidade dos papéis, nos seguintes termos:

Ao Perito foram apresentadas treze (13) cédulas com valor impresso de R$ 100,00 (cem
reais - Segunda Família do Real) e alfa numerações FD507935569; EG734021891;
GJ126243327; GJ822661132; FD931320739 e GJ290258762 (assinaladas com papelucho
amarelo, contendo lançamentos gráficos tinta azul "LOJA MILITAR R$ 600,00");
GJ102391816; GJ005463090 e FD759862571 (assinaladas com papelucho amarelo,
contendo lançamentos gráficos tinta azul "VALOR PAGO A CANTINA DA OM R$ 300,00") e
FB872989821; CB750382975; FB501892457 e GJ202721826 (assinaladas com papelucho
amarelo, contendo lançamentos gráficos tinta azul, seguintes: "DINHEIRO RECOLHIDO
PELO OF DIA. (UBER. FURRIEL, DÍVIDA) R$ 400,00), todas com cor predominantemente
azul, em bom estado geral de conservação, apresentando, dentre outras impressões, à
direita do anverso, a efígie da República e, no reverso, a gravura de um peixe garoupa.
Ver maiores detalhes no corpo do presente Laudo.
São falsas, por não apresentarem os elementos de segurança peculiares às notas
autênticas, tais a talho-doce, imagem(ns) latente(s), registro coincidente, faixa
holográfica e microimpressões corretas. Os sinais mais evidentes, que as diferenciam das
verdadeiras, são: suporte e impressão. Esta, a expensas de imitar o aspecto pictórico, é
defeituosa, a qual pode ser identificada por pessoa habilitada. O uso de instrumentos
ópticos adequados (lupas manuais, aparelhos documentoscópicos com iluminação
artificial emergente, incidente, rasante e ultravioleta e réguas milimetradas), corroboram
na verificação de tipos e qualidade de impressão, qualidade do papel e demais elementos
de segurança, de acordo com os procedimentos técnicos normativos sistematizados pelo
Instituto Nacional de Criminalística - INC/DPF.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be989fc2
Vê-se, pois, encontrar-se a materialidade delitiva plenamente demonstrada em robusta prova pericial e
regular termo de apreensão. Some-se a isso a prova oral arrolada pela acusação, que pôde corroborar a
comprovação da materialidade e da autoria criminosas.
Nesse sentido, vejam-se as inquirições dos ofendidos:
Marcia Adriana Matteus, atendente da cantina do 18º BIMtz, afirmou ter atendido o acusado, que foi ao
estabelecimento para pagar a conta no valor de duzentos e cinquenta e poucos reais, utilizando-se de
três notas de R$ 100,00 (cem reais). Disse que o réu ainda realizou mais compras e recebeu o troco.
Afirmou que desconfiou da veracidade das notas, porém não conseguiu verificar a autenticidade delas
imediatamente;
Marilizy Camargo Ribeiro Gomes de Freitas, por sua vez, vendedora da alfaiataria do 18º BIMtz, relatou
ter ficado surpresa por receber todo o valor da dívida do acusado "em notas tão bonitas";
O Sd Ex Alexandre Oliveira Gomes, na função de furriel, disse ter recebido do acusado duas notas: uma
para trocar e outra para colocar no armário de seu "canga", o Sd Lucca. Asseverou ter desconfiado da
cédula, uma vez que o papel era diferente, mas, como o acusado lhe disse que o Cb Lucena tinha o visto
fazer o teste de autenticidade, acabou acreditando;
Alfim, a vítima Sd Ex Alex Wiliam da Silva Lucca afirmou que pediu para o Sd Oliveira Gomes colocar a
nota no seu armário, pois tinha combinado com o acusado o pagamento no dia anterior, em dinheiro, não
chegando, contudo, a pegar a nota, nem vê-la.
Outrossim, leiam-se as oitivas das testemunhas de acusação:
3º Sgt Ex Rudnei Rosa da Rosa:

Afirmou que foi encontrada uma nota falsa no armário do acusado durante a revista.
Disse ainda que chegou a conversar com o acusado e que "ele dizia o tempo todo que
não era dele, que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não tinha passado notas
falsas, que ele tinha pago as contas com dinheiro que sacou de um extrato que
apresentou para nós de R$ 700,00, só que não bate com o valor de notas falsas que foi
encontrado. Ele sacou o dinheiro antes, daí no dia que a gente soube das notas falsas a
gente chamou ele no alojamento e ele apresentou esse extrato que tinha sacado dinheiro
e pago as contas com esse dinheiro. Só que não batia com o valor que foi achado em
notas falsas, dava mais da metade do valor que ele tinha sacado só em uma conta que
ele pagou lá dentro do Quartel".

2º Ten Ex Aylton Claudio de Andrade Cavati:

Quando fiquei sabendo sobre o fato eu estava entrando em serviço no sábado, dia 3, foi
quando a dona da cantina foi na minha sala de Oficial-de-Dia e apresentou a situação,
que tinha recebido notas falsas; e eu segurei as notas comigo e ela disse que, além dela,
a lojinha da Caserna também tinha recebido notas falsas. Imediatamente recolhi as notas.
Não sou perito para saber se são verdadeiras ou falsas, segurei comigo, liguei para o Sub-
Comandante para avisar a situação e, ao mesmo tempo, tive recomendação dele para
interpelar o Sd. De Lima para saber o que tinha acontecido em razão do fato. Foi isso,
interpelei ele e a gente foi sabendo mais das outras notas falsas, depois chegou junto o
motorista do Uber para confirmar. E, interpelando o De Lima, ele meio que contava a
história de um jeito e depois falava de outro jeito, meio se enrolando na própria história.
Aí eu prendi ele por faltar com a verdade comigo, não pelas notas, porque eu não tinha
nenhuma prova.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be989fc2

Cb Ex Leonardo Lucena da Silva:

Que nesse dia que foram passadas umas notas falsas, se não me engano, foi em uma
quinta-feira, eu estava de serviço no aquartelamento e, ao assumir o meu serviço, eu já
saí de viatura, eu tinha que levar uns militares no Hospital Militar em Porto Alegre.
Quando voltei ao Batalhão, já estavam começando alguns boatos de que o Ederson
estava circulando com notas falsas no Batalhão. Só que como eu tirava serviço em outra
Companhia, eu fui levar minha guarnição para o almoço e depois retornei com eles até a
Companhia onde eu estava de serviço e só surgiu os boatos naquele momento. Depois,
na parte da tarde, fui sair de novo com a viatura e quando passei por essa Companhia
onde estavam rolando os boatos, o Sd. Oliveira Gomes, eu acho, relatou que o Ederson
tinha passado essas notas falsas lá no furriel onde ele trabalhava, até me mostrou essas
notas e eu disse ́olha, não sou perito, não tem como eu dizer se é falsa ou verdadeira,
mas passa para o Sargento-de-dia da Companhia de vocês ́, e saí com a viatura, aí depois
retornei com a viatura, já tinha acabado o expediente, era em torno de umas cinco e
meia ou seis horas da tarde e até ali sem problema algum, só tinha rolado o boato, nada
verídico de que as notas eram falsas. Isso foi na quinta-feira e, no domingo, eu já estava
de serviço de novo e foi quando me falaram que realmente ele tinha passado as notas
falsas no Batalhão e que estava preso.

Nessa quadra, inexistem dúvidas acerca de o acusado ter colocado em circulação, voluntária e
conscientemente, as notas falsas de R$ 100,00 (cem reais), no intuito de quitar suas dívidas dentro do
aquartelamento.
Com efeito, a fé pública não é tutelada, apenas, pelo Direito Penal; antes de tudo, ele ofende a cláusula
geral da boa-fé e da confiança que deve permear a vida em sociedade. O legislador entendeu que a
introdução de moeda falsa deve ser censurada pelo Direito Penal, para manter a confiança da população
na higidez do dinheiro, indispensável para a vida social.
O tipo do art. 289, § 1º, do CP tutela a fé pública, atacada pela prática da falsidade pelo sujeito ativo.
Tutela não apenas os interesses dos particulares em suas relações negociais, mas também o do Poder
Público, na medida em que tem a incumbência de emitir e fazer circular a moeda. É delito formal e de
perigo abstrato, sendo prescindível, pois, a obtenção de vantagem ou a causação de prejuízo a terceiros.
Mais, deve o ilícito ter como característica intrínseca a capacidade de iludir o destinatário da cédula, isto
é, a falsificação deve ser, em princípio, convincente, apta a enganar a vítima. O falso grosseiro, portanto,
conduz à atipicidade da conduta, salvo a possibilidade concreta de obtenção de vantagem ilícita
mediante prejuízo de alheio, quando a subsunção transmudar-se-á para o delito de estelionato, nos
termos da Súmula nº 73 do STJ ("A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em
tese, o crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual").
Na espécie, o falso não se revelou de plano, mas apenas depois de acurada averiguação por Perito
Criminal Federal. Antes desse momento, somente houve suspeitas por parte de poucas vítimas; suspeitas
essas incapazes até mesmo de impedir a devolução de troco ao sujeito ativo, quando ele realizou
pagamento a maior com as cédulas de R$ 100,00 (cem reais). Vale dizer, pela quitação das dívidas
valendo-se das moedas falsas, o acusado ainda logrou receber troco em notas verdadeiras, a demonstrar
a idoneidade do objeto.
Com efeito, acorde o Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) (evento 195 da APM nº
7000021-95.2019.7.03.0103), in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be989fc2

2. A falsificação é grosseira? É capaz de enganar o usuário comum no meio circulante?
A falsificação é de boa qualidade, ostentando, as "cédulas" em pauta, aspecto pictórico
semelhante ao das autênticas de igual valor, podendo serem introduzidas no meio
circulante comum e iludirem pessoa de mediana acuidade, principalmente se o recebedor
desconhecer as características de segurança do papel-moeda, em uso no Brasil, ou em
razão de aspectos circunstanciais no momento da exibição, tais como recebimento em
meio a outras cédulas, confiança no portador, desatenção, pressa, pouca iluminação e
outras situações subjetivas favoráveis ao engodo.

Veja-se que não apenas o expert afastou a hipótese de falsificação grosseira, mas também os membros
do Conselho Permanente de Justiça. A respeito, relembre-se que a Defensoria Pública da União pleiteou a
disponibilização para conferência dos Juízes Militares, antes da sessão de julgamento, das cédulas
falsificadas. O requerimento defensivo restou deferido pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
designando-se data para o comparecimento presencial dos Juízes Castrenses, ato processual esse
devidamente realizado (eventos 215, 2217, 225 e 227 da APM nº 7000021-95.2019.7.03.0103).
Os Juízes de primeira instância, portanto, tiveram contato direto com a prova e concluíram que ela não se
mostrou grosseira. Tal entendimento se coadunou com o conjunto probatório e, por isso, deve ser
prestigiado, negando-se o reconhecimento da caracterização do meio absolutamente ineficaz à
consumação delitiva, tal como exigido pela normativa castrense ("Art. 32. Quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o
crime, nenhuma pena é aplicável."), pelo que inviável a caracterização do crime impossível. (Grifo nosso.)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de EDERSON DE LIMA HENRIQUE, para manter a Sentença
condenatória por seus próprios fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora